Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 8.930,37 (oito mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos) de reparação por danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (24/03/2025), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, já que a impossibilidade de despacho da bagagem e o impedimento de embarque decorreram de culpa exclusiva da parte recorrida, que não compareceu com a antecedência necessária para realizar os trâmites exigidos previamente ao embarque. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da recorrente, de modo a ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que o réu, ora recorrente, não compareceu à audiência preliminar de conciliação, conforme se verifica da ata de ID 77727561, nem apresentou contestação.
7. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente. Nada obstante, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, e em observância ao princípio da impugnação específica, incumbe ao réu contestar todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles que não forem impugnados.
8. Ademais, conforme o art. 342 do CPC, após a apresentação da contestação, o réu não poderá deduzir novas alegações, salvo se relativas a fatos ou direitos supervenientes, ou quando puderem ser conhecidas de ofício pelo juízo, ou ainda quando a lei expressamente o permitir em qualquer tempo e grau de jurisdição.
9. É dizer, embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o revel não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
10. Nesse contexto, o recurso sequer pode ser conhecido, já que não se trata de matéria de ordem pública, ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno.
11. Nesse sentido: “Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância” (Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025).
12. De qualquer modo, não custa lembrar que a revelia induz apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos declarados, incumbindo ao juiz avaliar conjuntamente as alegações e as provas produzidas, não resultando em procedência automática dos pedidos vindicados na exordial.
13. No particular, os documentos anexados pela parte autora (IDs 77724292 - 77724303) comprovam de maneira inequívoca a correta fundamentação do pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação ao dano sofrido, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, 341, 342 e 346
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005655, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.